Tribunal: TJSP
Processo: 2197497-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara de Direito Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2108272-20.2024.8.26.0000, oportunidade em que foi denegada a ordem. Requisitos da prisão cautelar seguem presentes. Não evidenciada ilegalidade manifesta

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara de Direito Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2108272-20.2024.8.26.0000, oportunidade em que foi denegada a ordem. Requisitos da prisão cautelar seguem presentes. Não evidenciada ilegalidade manifesta a ensejar o manejo da ordem de ofício. Impetração não conhecida.